Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Injúria. Dolo. Confissão espontânea.
1 - A conduta de ofender e menosprezar a vítima em razão da condição de pessoa com deficiência, ao chamá-la de “aleijada”, associando o termo à expressão “não presta para nada”, causando-lhe humilhação e constrangimento, é crime de injúria qualificada, tipificada no art. 140, § 3o, do CP (redação anterior à L. 14.532/23).
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - Apelação provida em parte.